Tribunal: TJDFT
Processo: 0747891-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. ERRO NA TRANSMISSÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO POSTERIOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Falha no envio eletrônico da integralidade das razões recursais constitui vício sanável, de maneira que a sua correção, dentro do prazo determinado para esse fim, não induz à inadmissibilidade do recurso, presente o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Se o advogado requer cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência, não se pode admitir que essa verba seja posteriormente incluída no requerimento de sentença intentado pela parte.
III. Depois do ingresso do cumprimento de sentença, é defesa a inserção de honorários de sucumbência que deixaram ser computados no demonstrativo do débito, consoante a inteligência dos artigos 509, § 2o, 524, caput, e 534, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Se o pedido de inclusão tardia de honorários de sucumbência que sequer constam expressamente do título judicial foi objeto de discussão e o juiz homologou os cálculos que os deixou fora do quantum devido, a matéria tornou-se preclusa e não pode ser novamente suscitada, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido.